Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-03.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600340-03.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600340-03.2024.6.16.0129, que rejeitou o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
revogou a liminar Id nº 44215326.(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela oligação
"Honestidade e Desenvolvimento" apresentou ação de investigação judicial com pedido de tutela
de urgência em face de Coligação "Segue em Frente Santa Helena - A Mudança Continua", Eleição
2024 Clademar João Maraskin, Eleição 2024 Fabrícia Bedendo, Evandro Miguel Grade, Carlos
Eduardo Michiyori e Município de Santa Helena/PR. Em síntese, relata que chegou ao seu
conhecimento que vários servidores públicos municipais estavam usando suas redes sociais e
WhatsApp em horário de expediente para promover atos de campanha e propaganda eleitoral em
benefício dos representados; que os representados usam dos servidores públicos para promover
seus atos de campanha e que os servidores usam da estrutura pública, tais como sinal de internet
e outros bens móveis e imóveis para realizar tal ato; que tomou conhecimento sobre a criação de
um grupo de WhatsApp criado para os simpatizantes da campanha dos representados, com o total
de 1.024 participantes, e outro grupo denominado "eleições 2024", em que os servidores
promovem os atos de campanha eleitoral em horário de expediente; que o representado Clademar
João Maraskim possui total ciente das condutas, uma vez que integra os grupos de WhatsApp em
questão; que o servidor Carlos Michiyori, Secretário Municipal de Transportes, praticou assédio
moral em face da servidora terceirizada, Laine Terezinha Rockembach, lotada na referida Secretaria
no cargo de cozinheira/copeira, coagindo-a sobre seu posicionamento político-eleitoral em apoiar
publicamente os candidatos da representante e acusado de forma criminosa a candidata a Vice-
Prefeito da representada por praticar vários crimes; que certamente a coação levada a efeito pelo
servidor Carlos foi a mando dos demais representados; que surgiu na rede social vídeo de
propaganda eleitoral em que utilizam de imagens internas do Hospital Municipal Moacir Micheletto
e Unidade Básica de Saúde, em favor dos candidatos representados, utilizando de forma
inapropriada e sem autorização de imagens da servidora pública Iracema Heiss, em horário de
expediente, como garota propaganda). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB]
- SANTA HELENA - PR (RECORRENTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
CLADEMAR JOAO MARASKIN (RECORRIDO)

ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
FABRICIA BEDENDO (RECORRIDA)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
A MUDANÇA CONTINUA - SEGUE EM FRENTE SANTA
HELENA [REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA HELENA -
PR (RECORRIDA)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE SANTA HELENA (RECORRIDO)
SANDRA JUSSARA RICHTER (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO MICHIYORI (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
EVANDRO MIGUEL GRADE (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
(RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482521
29/04/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44482521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.797

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600340-
03.2024.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA
HELENA - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDA: A MUDANÇA CONTINUA - SEGUE EM FRENTE SANTA HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDA: FABRICIA BEDENDO
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: CLADEMAR JOAO MARASKIN
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: EVANDRO MIGUEL GRADE
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MICHIYORI
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ADVOGADO: SANDRA JUSSARA RICHTER - OAB/PR27975
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44482521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33

RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
ABUSO
DE
PODER POLÍTICO. USO DE SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
ASSÉDIO
ELEITORAL.
PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
AFASTADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS PESSOAS
JURÍDICAS
DOS
CANDIDATOS
AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA COLIGAÇÃO RECORRIDA E DO
MUNICÍPIO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PROVA DE CIÊNCIA OU INFLUÊNCIA
DOS
CANDIDATOS
NA
CONDUTA
VEDADA (ART. 73, III, LEI 9.504/97).
ASSÉDIO
ELEITORAL
NÃO
COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO À COLIGAÇÃO RECORRIDA
E AO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político, referente às Eleições 2024, em razão de suposta utilização de
servidores públicos em horário de expediente e assédio eleitoral.
2. A Coligação autora sustenta, como preliminares, a ilegitimidade passiva dos candidatos investigados e o
cerceamento de defesa, ao passo que os recorridos aduzem, preliminarmente, a ofensa à dialeticidade.
3. No mérito, a Coligação autora alega que os investigados cometeram condutas vedadas e abuso de poder
político ao usar servidores públicos municipais em horário de expediente para promover atos de campanha
eleitoral e que houve assédio eleitoral contra funcionária terceirizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir a
legitimidade passiva dos candidatos investigados; (iii) aferir a legitimidade passiva da Coligação recorrida e
do Município; (iv) definir se houve ofensa ao devido processo legal em razão do indeferimento da prova
complementar; (v) se houve a cessão de servidores públicos em horário de expediente para realização de
campanha eleitoral, configurando a conduta vedada do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97; e (vi) determinar se
houve assédio moral/eleitoral por parte de Secretário Municipal de Transportes em face de servidora
terceirizada, buscando influenciar seu voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44482521 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
4. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que houve contraposição aos argumentos da
sentença, ainda que com repetição de fundamentos da inicial.
5. Mostra-se correta a defesa apresentada em nome das pessoas físicas dos candidatos, pois a pessoa jurídica
dos candidatos configura mera ficção jurídica para fins de prestação de contas, bem como porque as sanções
da LC nº 64/90 são direcionadas apenas às pessoas naturais.
6. As pessoas jurídicas, no caso a Coligação recorrida e o Município, são partes ilegítimas para figurar no
polo passivo da demanda, porque não podem ser atingidos por suas sanções. Reconhecimento de ofício.
7. Ausência de ofensa ao devido processo legal em razão do indeferimento da prova complementar
requerida, eis que essa prova poderia ter sido trazida pelo próprio autor da ação.
8. A cessão de servidor público em horário de expediente para fins eleitorais (art. 73, III, da Lei nº 9.504/97)
exige a comprovação de que os candidatos tinham ciência ou influenciaram as postagens realizadas pelos
servidores, o que não restou demonstrado nos autos.
9. As provas apresentadas não demonstram que os candidatos solicitaram ou tinham conhecimento de que os
servidores públicos realizaram propaganda eleitoral durante o horário de expediente.
10. A gravação da conversa entre o Secretário Municipal e a servidora terceirizada não revela coação,
ameaça ou constrangimento com o objetivo de influenciar o voto da servidora.
11. O diálogo demonstra uma discussão política recíproca, onde ambos expressam suas opiniões e
frustrações, sem que haja qualquer indício de assédio eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente a AIJE mantida.
Extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Coligação e ao Município.
13. Teses de julgamento:
13.1 - Preliminar de Ofensa ao Princípio da
Dialeticidade: Não se configura ofensa ao
princípio da dialeticidade quando o recurso,
embora repita alguns argumentos da inicial,
contrapõe-se aos fundamentos da sentença e
apresenta nova preliminar e argumentação de
mérito. Recurso conhecido.
13.2 - Preliminar de Ilegitimidade Passiva das
Pessoas Jurídicas dos Candidatos: A inscrição
de candidatos no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) não implica em personalidade
jurídica distinta da pessoa natural do candidato,
sendo as sanções da LC 64/90 aplicáveis apenas
às pessoas físicas. Preliminar afastada.
13.3 - Preliminar de Ilegitimidade Passiva da
Coligação e do Município: Reconhecimento de
ofício da ilegitimidade passiva da Coligação

Num. 44482521 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
recorrida e do Município, uma vez que as
sanções
da
LC
64/90
(cassação
de
registro/diploma e inelegibilidade) não se
estendem a pessoas jurídicas. Extinção do feito
sem resolução de mérito em relação a essas
partes (art. 485, VI, CPC).
13.4 - Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Não há cerceamento de defesa quando o
indeferimento
de
produção
de
provas
complementares é devidamente fundamentado e
a parte autora tinha o ônus de apresentar as
provas desde o início. Preliminar afastada.
13.5 - Mérito - Conduta Vedada (Art. 73, III,
Lei 9.504/97): A configuração da conduta
vedada de cessão de servidor público em horário
de expediente para campanha eleitoral exige a
comprovação de que os candidatos tinham
ciência ou influenciaram as postagens realizadas
pelos servidores, o que não restou demonstrado
nos autos.
13.6 - Mérito - Assédio Eleitoral: O assédio
eleitoral se caracteriza por atos de coação,
intimidação,
ameaça,
humilhação
ou
constrangimento no ambiente de trabalho, com o
objetivo de influenciar o voto, o que não foi
comprovado na gravação da conversa entre o
Secretário Municipal e a servidora terceirizada.
Dispositivos Relevantes Citados:
LC nº 64/90, art. 22, XIV;
Lei nº 9.504/97, art. 73, III;
CPC, art. 373, I;
CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024;
TSE, Agravo em REspe nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe 11/03/2022;
TSE, Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/09/2021;
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060017063, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/04/2023;

Num. 44482521 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
TRE/PR, RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060033465, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2024;
TRE/PA, Agravo Regimental nº060262617, Acórdão, Relator(a) Des. DESEMBARGADORA LUZIA
NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Honestidade e Desenvolvimento” em
razão de sentença proferida pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Eleição 2024
Clademar João Maraskin, Eleição 2024 Fabrícia Bedendo, Evandro Miguel Grade (então Prefeito
de Santa Helena à época do ajuizamento), Carlos Eduardo Michiyori (Secretário Municipal de
Transportes de Santa Helena) e Município de Santa Helena/PR.
Na inicial (id. 44215171), a parte autora ingressou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
abuso de poder político em face de Coligação “Segue em Frente Santa Helena”, Claudemar João
Maraskin (candidato ao cargo de Prefeito de Santa Helena), Fabricia Bedendo (candidata ao
cargo de Vice-Prefeita de Santa Helena), Evandro Miguel Grade (Prefeito de Santa Helena),
Carlos Eduardo Michiyori (Secretário Municipal de Transporte da Prefeitura de Santa Helena) e
em face do Município de Santa Helena.
A investigante arguiu que Clademar João Maraskin e Fabrícia Bedendo teriam cometido condutas
vedadas e abuso de poder político por usarem bens móveis e imóveis e usar servidores públicos
municipais em horário de expediente para promover atos de campanha eleitoral, bem como
Carlos Michiyori teria realizado abuso de poder político, ao coagir funcionária terceirizada a votar
nos candidatos Clademar e Fabrícia. A coligação investigante requereu, em sede liminar, que
houvesse a determinação à prefeitura de cessação da utilização dos bens públicos para fins
eleitorais, que Carlos Michiyori fosse afastado do cargo de Secretário Municipal de Transportes,
que houvesse o envio de ofício para retirada do vídeo acostado à inicial das redes sociais, que a
pessoa de Natã Duarte oferecesse acesso ao grupo de WhatsApp chamado “Dinho & Fabrícia 44”
e envio de ofícios ao Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho para
averiguações quanto às condutas narradas. No mérito, requereu a procedência da ação para fins

Num. 44482521 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
de condenar os investigados, especialmente para cassar o registro ou diploma de Clademar João
Maraskin e Fabrícia Bedendo.
Na decisão liminar de id. 44215236, O MM. Juízo da 129ª Zona Eleitoral deferiu parcialmente a
liminar pleiteada, para determinar a expedição de ofício à Meta para que promovesse a remoção
do vídeo postado nas redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Porém foi indeferido o pedido de intimação do servidor público Natã Costa Duarte para que, na
condição de administrador do grupo de WhatsApp “Dinho e Fabrícia 44”, comparecesse ao
Cartório Eleitoral e apresentasse seu aparelho celular, fornecendo acesso ao sobredito grupo,
para que o Cartório promovesse o download de todas as postagens do grupo.
Houve informação pelo Facebook Serviços On Line Ltda acerca da indisponibilidade dos vídeos
impugnados (id. 44215254).
Na petição de id. 44215256, a Coligação autora requereu a emenda da petição inicial para
acrescentar mais um fato à ação, qual seja: a utilização de informações privilegiadas e sigilosas
de moradores do Município de Santa Helena para fazer campanha eleitoral, referente a uma lista
intitulada “Jardim das Flores”, que teria sido encaminhada em grupo de WhatsApp.
O Município de Santa Helena ofereceu contestação (id. 44215266) alegando que: i) no que se
refere às postagens realizadas nos grupos denominados “eleições 2024” e “Dinho & Fabrícia 44”,
todos os prints colacionados à inicial não constam qual foi a data da realização da postagem,
podendo ter perfeitamente ocorrido aos finais de semana; ii) o Município de Santa Helena
publicou Decreto Municipal nº 375/2024, no Diário Oficial do Município em data de 24 de
setembro de 2024, proibindo todos os servidores públicos municipais, efetivos e/ou
comissionados e agentes políticos de interagir e realizar postagens de cunho político nos grupos
de WhatsApp e redes sociais, no horário de expediente, compreendido das 7h30min às 11h30min
e das 13h30min às 17h30min; iii) que o Município ressalta que não possui contrato com a
empresa Poyer Assessoria Ambiental, conforme Memorando n° 010/2024 do Departamento de
Licitações e Contrato (documento incluso), e não tem nenhuma vinculação com a circulação da
lista chamada Jardim das Flores. Requereu a improcedência da demanda.
Os demais investigados apresentaram contestação conjunta aduzindo que: i) jamais houve
orientação ou pedido por parte de qualquer dos representados para que servidores ou
terceirizados postassem ou compartilhassem postagens em suas redes sociais e grupos de
whatsapp em horário de expediente; ii) que das provas apresentadas não é possível constatar as
datas em que foram feitas as postagens, se sábados, domingos, feriados ou qualquer outro dia
em que os servidores não estivessem trabalhando; iii) que a mera e eventual participação dos
candidatos representados em tais grupos não é suficiente de molde a determinar suas
responsabilizações por propagandas irregulares realizadas por terceiros; iv) que não ocorreu o
assédio eleitoral por parte do servidor Carlos Michiyori; v) em relação ao uso de bem público,
afirmaram que as imagens não foram produzidas agora e nem recentemente, mas há dois anos
atrás e foram produzidas pela Rede Massa de Televisão para seus programas jornalísticos e,
portanto, estão ao alcance de qualquer pessoa; vi) quanto ao uso de informações privilegiadas,
sustentam que desconhecem quem elaborou e com qual finalidade a lista citada pela
Investigante.
Na Ata da audiência de id. 44215330, o MM. Juízo indeferiu novamente a expedição de Ofício

Num. 44482521 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
para a Meta.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da ação, em razão de não ter
configurado abuso de poder político nem econômico ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social (id. . 44215355).
Na sentença, o MM. Juízo da 129ª Zona Eleitoral julgou improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral por não ter restado comprovado que os servidores públicos estavam realizando
campanha em horário de expediente sob comando de Clademar e nem que Carlos Michiyori
assediou Laine Rockembach moralmente ou eleitoralmente (id. 44215357).
A parte autora opôs embargos de declaração (id. 44215362), que foram rejeitados (id. 44215366).
Em face da sentença, a Coligação Coligação “Honestidade e Desenvolvimento” interpôs o
presente recurso eleitoral (id. 44215371) alegando, como preliminares, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e a ilegitimidade passiva da defesa apresentada pelas pessoas
físicas dos candidatos. Ressaltou que o objeto recursal limita-se à utilização de servidores em
horário de expediente e ao assédio eleitoral, não havendo insurgência quanto ao uso de bem
público (item 1.3 da inicial) e sobre o uso de informações privilegiadas, referente a Lista “Jardim
das Flores”. No mérito, sustentou que os servidores públicos estariam fazendo campanha eleitoral
pelas redes sociais em horário de expediente e que estaria comprovado que Carlos Michiyori
praticou assédio moral no ambiente de trabalho em face de servidora terceirizada, requerendo a
reforma da sentença e julgamento pela procedência da ação (id. 44215371).
Em contrarrazões (id. 44215377), os recorridos Coligação “Segue Em Frente Santa Helena – A
Mudança Continua”, Evandro Miguel Grade, Carlos Eduardo Michiyori, Clademar João Maraskin e
Fabricia Bedendo asseveraram, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Defenderam a correção da sentença ao indeferir o pedido de produção complementar de prova,
bem como que a questão da indicação da pessoa física ou jurídica do candidato (com indicação
de seu CNPJ) é irrelevante. Afirmaram que nenhum dos candidatos/recorridos determinou,
solicitou, arregimentou ou organizou a atuação de servidores públicos em atividades de
campanha durante o horário de trabalho com a utilização de recursos ou equipamentos públicos e
que não houve assédio moral por parte de Carlos Michiyori em face da servidora terceirizada
(Costa Oeste Serviços), Sra. Laine Terezinha Rockembach.
O Município também apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id.
44215379).
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve
ser conhecido.

Num. 44482521 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
II.ii. Preliminares
II.ii.a. Ofensa ao princípio da dialeticidade
Os recorridos argumentam que a recorrente se limitou a reproduzir o conteúdo da petição inicial,
indicando que não teria combatido os argumentos da sentença, não atendendo ao princípio da
dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das

Num. 44482521 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, tanto que foi feita uma nova preliminar sobre o
cerceamento de defesa e houve argumentação quanto aos fundamentos de mérito da sentença,
não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Num. 44482521 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
Assim, restam presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, razão pela qual o
recurso deve ser conhecido.
II.ii.b. Ilegitimidade passiva na defesa dos candidatos
A coligação recorrente sustenta que deveria ter sido declarada a revelia das pessoas jurídicas
Eleição 2024 Clademar João Maraskin Prefeito e Eleição 2024 Fabrícia Bedendo Vice-Prefeito,
posto que as defesas foram apresentadas pelas pessoas físicas Clademar João Maraskin e
Fabrícia Bedendo, que não se confundem com as respectivas pessoas jurídicas, as quais teriam
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Todavia, não lhe assiste razão.
Como oportunamente salientado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, a inscrição de
candidatos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas não decorre da existência de
personalidade jurídica distinta que separe a figura do candidato da personalidade da pessoa
natural que titulariza a candidatura, mas apenas de atendimento a exigência do TSE e da Receita
Federal (IN Conjunta-TSE/RFB nº 2.001/2020), destinada a possibilitar a abertura de contas
bancárias específicas de campanha e o controle de de documentos relativos à captação e
movimentação de fundos e gastos de campanha eleitoral.
Além disso, as sanções previstas no art. 22, da LC 64/90 somente se destinam às pessoas
físicas, de forma que não há como se operar a revelia, como quer a recorrente, estando correta a
defesa apresentada em nome das pessoas físicas dos candidatos.
II.ii.c. ilegitimidade passiva da coligação e Município em AIJE
Pela mesma razão apontada no item anterior, é o caso de se reconhecer, de ofício, a
ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa Helena – A Mudança Continua” e do
Município de Santa Helena, uma vez que as sanções previstas na LC nº 64/90 limitam-se à
cassação do registro e/ou diploma e inelegibilidade, penalidades que não são extensíveis às
pessoas jurídicas.
Nesse sentido é a orientação da doutrina, como se infere da lição de José Jairo Gomes (Direito
eleitoral. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 114):
Tendo em vista que a AIJE só pode acarretar inelegibilidade, cassação do registro
ou do diploma do candidato, tem-se como inviável figurar no polo passivo partido,
coligação ou pessoa jurídica de Direito Público ou Privado, já que não poderiam
sofrer qualquer das consequências próprias dessa ação.
No mesmo caminho trilha a jurisprudência uníssona do TSE ao assentar, na parte que importa,
que:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.

Num. 44482521 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA FIGURAR EM AIJE. MÉRITO.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA
FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O (...) .3.
Esta Corte Superior já se manifestou sobre a ilegitimidade passiva, no âmbito
da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), de pessoa jurídica, a exemplo
de partido político, para figurar como parte na ação, uma vez que sanções de
inelegibilidade e de cassação de registro ou de diploma podem apenas ser
suportadas por pessoas naturais.( Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060017063, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/04/2023).

Por tal razão, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa
Helena – A Mudança Continua” e do Município de Santa Helena, extinguindo o feito sem
resolução do mérito em relação a essas duas partes, na forma do art. 485, VI, do CPC.
II.ii.d. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
A parte recorrente alegou que teria ocorrido infração ao princípio do devido processo legal
quando do indeferimento da produção de provas técnicas complementares.
Ao ajuizar a presente ação, a recorrente requereu o seguinte:

Na decisão de id. 125120567, o MM. Juízo indeferiu o pedido com base nos seguintes
fundamentos:

Durante a audiência de instrução, a Recorrente pugnou pela realização de novas provas, que
novamente foram indeferidas, conforme ata de audiência abaixo:

A recorrente argumenta que expedição do ofício é meio de produção de prova necessário para a
demonstração se houve, ou não, os ilícitos denunciados na Inicial, pois as testemunhas ouvidas
seriam incapazes de trair seus superiores hierárquicos, diante da dependência financeira e
profissional que os servidores públicos nutrem de seus agentes políticos.
Analisando os autos, não vislumbro cerceamento de defesa.
Primeiro, porque, embora as testemunhas fossem servidores públicos, elas foram
compromissadas e foram ouvidas na condição de testemunhas e não meros informantes, sendo
que seus depoimentos devem ser valorados de acordo com a condição em que foram ouvidas,

Num. 44482521 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
não havendo qualquer testemunha, indicada pela recorrente, que contradissesse os depoimentos
prestados.
Em segundo plano, o simples acesso ao grupo de WhatsApp “Dinho e Fabrícia 44” não teria o
condão de comprovar ou refutar a tese levantada pela parte investigante de que os servidores
estariam realizando propaganda eleitoral em horário de expediente a pedido, ou com a ciência,
dos candidatos investigados.
Ainda que se comprovasse que um ou outro servidor publicou propaganda no horário de
expediente, tal fato não demonstraria que os candidatos tinham ciência desse fato.
Natã da Costa Duarte, quando ouvido na condição de testemunha (ids. 44215333 e 44215334),
afirmou, em suma, que criou o grupo de WhatsApp por iniciativa própria e, apesar de inicialmente
ter incluído Clademar e Fabrícia, logo os retirou, por entender que candidatos não deveriam
participar de grupos. Ainda, declarou que o grupo não tinha o intuito de pedir votos, mas de envio
de materiais da campanha para divulgação pelos membros, já que entendia que todos que lá
estavam já eram apoiadores dos então candidatos.
Dessa forma, como pontuado pelo magistrado a quo, o fato dos servidores terem postado
propaganda em horário de expediente não comprova, por si só, que os candidatos sabiam de tais
conteúdos ou incentivaram tais ações, como se analisará no mérito do presente feito.
Ademais, na linha do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova do fato constitutivo do direito compete
ao autor. Dessa forma, se a Recorrente obteve a informação do grupo de WhatsApp “Dinho e
Fabrícia 44” (id.44215177) para ajuizar a presente ação, deveria ter solicitado os dados
completos do grupo, com datas e participantes à pessoa que lhe encaminhou, o que não ocorreu.
No caso, foram juntadas mensagens do grupo WhatsApp “Dinho e Fabrícia 44” somente com
indicação de horários, mas sem nenhuma descrição de data ou especificação dos participantes.
Não é possível o deferimento do pedido drástico da Recorrente para busca e apreensão de
celular de uma testemunha, que sequer foi incluída no polo passivo, quando a própria Recorrente
poderia ter obtido os mesmos dados com a pessoa que encaminhou as mensagens sobre o
grupo, não se vislumbrando peculiaridade a justificar a impossibilidade ou a excessiva dificuldade
de cumprir esse encargo.
Nesse sentido, já decidiu outro Tribunal Regional Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE.
ELEIÇÕES 2018. DECISÃO. INDEFERIMENTO. PROVA EMPRESTADA. ARTIGO
371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALORAÇÃO. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO RACIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE.INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA. PARTE. DEVER. REPASSE. PARTICULARIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
ACERVO ROBUSTO. DESPROVIMENTO.1. Na sistemática processual civil,
principalmente no disposto no art. 371 do CPC, vigora o princípio da persuasão
racional, que entre outros aspectos, permite ao julgador fazer valoração prévia das
provas a fim verificar a imprescindibilidade ou não delas para a formação de seu
convencimento.2. Como regra geral, é dever da parte produzir as provas que

Num. 44482521 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
pretende subsidiar as alegações dela. Sobre esse ponto, caso a parte requeira que
o Poder Judiciário faça isso por ela, como no caso de pedido de empréstimo de
prova, deve fundamentá-lo com a demonstração específica do motivo da
importância dessas provas, particularizar as que deseja que sejam juntadas e ainda
informar a razão de não proceder ela própria a produção e juntada.3. Agravo
regimental desprovido.Agravo Regimental nº060262617, Acórdão, Relator(a) Des.
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/06/2020).

Além disso, o deferimento da medida solicitada de apreensão do celular da testemunha Natã da
Costa Duarte neste momento processual, quando já encerradas as eleições e finda a produção
probatória, não surtiria o efeito prático, já que, muito provavelmente, esse grupo já foi até
apagado pela testemunha.
Portanto, considerando que o Juízo a quo especificou as razões para o indeferimento da prova
complementar requerida pela Recorrente, não acolho a alegação de cerceamento de defesa.
II.iii. Mérito
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada no art. 22, da LC nº 64/90
por suposto abuso de poder político de Clademar João Maraskin; Fabrícia Bedendo, Evandro
Miguel Grade e Carlos Eduardo Michiyori.
A recorrente ressalta que o recurso interposto abrange apenas os fatos referentes ao uso de
servidores públicos em horário de expediente para promoção da campanha em grupos de
WhatsApp e ao suposto abuso de autoridade, assédio moral e ameaças promovidas por Carlos
Eduardo Michiyori à servidora terceirizada da Secretaria de Transportes.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da presente lide, pois os
recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2024 ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Santa Helena.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Zílio, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua
ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE. Resp 79872/2014, Min. João Otávio
de Noronha).
Mas em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que
o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

Num. 44482521 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE
ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO
DE LIVES DIÁRIAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. ATO PÚBLICO DE
CAMPANHA.PALÁCIO
DA
ALVORADA.
BEM
PÚBLICO.
ESPAÇO
NÃO
ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A
GOVERNADOR. BIBLIOTECA. SIMBOLISMO. DESVIO ELEITORAL. USO
INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO OBJETIVA.SERVIDORA
PÚBLICA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III,
LEI
Nº
9.504/1997.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.TUTELA
INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FIXAÇÃO
DE
TESE
PROSPECTIVA.1. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
destinada a apurar a ocorrência de abuso de poder político, decorrente do alegado
uso dos Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos colocados à disposição
do então Presidente da República, em proveito de sua candidatura e das de
terceiros nas Eleições 2022.(...) 6. O abuso de poder político se caracteriza como o
ato de agente público (vinculado à Administração ou detentor de mandato eletivo)
praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços públicos
ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas.7. A
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto
qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.8. O núcleo
fático do abuso de poder político pode recair sobre condutas vedadas aos agentes
públicos, cuja tipificação se assenta em presunção legal de que as práticas
descritas são "tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
nos pleitos eleitorais" (art. 73, caput, da Lei nº 9.504/1997).(...).13. A vedação de
cessão de servidor público para prestar serviços à campanha durante o horário de
expediente normal (art. 73, III, Lei nº 9.504/1997) deve ser interpretada sopesando-
se a moralidade pública e a liberdade de manifestação política. Desse modo, "para
a incidência da vedação [...], é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha", inexistindo restrição ao "mero
engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das atribuições do
cargo" (AgInt em AI nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16/08/2019).
( Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024).

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

Num. 44482521 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
II.iii.a - Cessão de Servidores Públicos em horário de expediente - art. 73,III, da Lei das
Eleições
Relativamente ao primeiro fato, a Coligação Recorrente argumenta que os servidores municipais
Natã da Costa Duarte, Tania Ripp Maffini, Sivoney Magagnin, Cleiton Luis Maldaner, Gabriela
Esteves, Lidiane Schimitz, e Paulo Kaninoski promoveram postagem em horário de expediente
para a promoção de atos de campanha eleitoral em favor de Dinho (Clademar) e Fabrícia, o que
caracterizaria a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
Ainda, segundo consignado, “tais condutas ocorrem com total ciência do Representado
Clademar, vulgo Dinho, eis que este é atual vice-prefeito e também é integrante dos referidos
grupos de whatsapp, ou seja, tem pleno conhecimento dos atos ilícitos ocorridos”.
Sobre a conduta vedada consistente na utilização de servidor público em campanha eleitoral, nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Como regra geral, trata-se de norma que proíbe a utilização da máquina pública em prol de
candidaturas. Visa proteger, por um lado, a igualdade entre os concorrentes, evitando que haja
abuso por parte daquele que detém o poder político e, por outro, a autonomia dos próprios
servidores, que não devem ficar sujeitos a prestar serviços para a realização de campanha, em
flagrante desvio de suas funções.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, ao tratar da matéria, assim esclarece:
A conduta vedada se caracteriza com a utilização e cessão de servidor público
“durante o horário de expediente normal”, expressão que abrange o horário normal
de serviço e, também, eventual horário extraordinário. Excluem-se os horários de
folha, o descanso semanal remunerado, as férias, as licenças regulares, já que em
seu horário particular, é assegurado ao servidor toda e qualquer atividade – lícita –
que lhe convenha.

No entanto, no caso do art. 73, III, da Lei das Eleições, é necessário que haja ciência do
candidato, como já se manifestou este Corte Eleitoral em caso similar:

Num. 44482521 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DURANTE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a
Representação movida por suposta prática de conduta vedada, consistente na
cessão de uma servidora pública municipal para promover ato de campanha
eleitoral durante o horário de expediente, com fundamento no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal
estava em seu horário de expediente quando enviou mensagem contendo ato de
campanha eleitoral; (ii) determinar se o envio da mensagem configura a conduta
vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97, é necessária a prova cabal de que o agente público tinha ciência ou
de qualquer modo anuiu com o ato do servidor e que este tenha sido
praticado durante o expediente.
4. As provas apresentadas pela recorrente, como um print de mensagem e
vídeo de um grupo de WhatsApp, não demonstram o envolvimento direto ou
anuência do recorrido, prefeito municipal, na suposta cessão da servidora.
5. O atestado médico da servidora, juntado aos autos, confirma que ela estava
afastada de suas funções no dia do envio da mensagem, sendo insuficientes, para
a condenação, as conjecturas sobre possível adulteração de sua folha de ponto.
6. A jurisprudência eleitoral assenta que a simples postagem em redes sociais
por servidor público durante o expediente, sem prova de utilização do cargo para
benefício de candidato, não configura a conduta vedada prevista no art. 73, III, da
Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
exige prova da ciência ou anuência do agente político na cessão de servidor público

Num. 44482521 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
durante o horário de expediente.
2. O simples envio de mensagem com conteúdo eleitoral por servidor público
durante o expediente, sem utilização do cargo para benefício de candidato, não
configura conduta vedada.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, AIJE nº 060034467, Rel. Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 27/09/2022; TRE/PR, Representação nº 060027641, Rel.
Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE 03/05/2021.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060033465,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2024).

Na espécie, os elementos de prova acostados aos autos não se mostraram suficientes para
demonstrar que CLADEMAR JOÃO MARASKIN e FABRÍCIA BEDENDO tinham ciência ou
sequer influenciaram as postagens realizadas pelos servidores.
Como já mencionado no capítulo da preliminar, o servidor NATÃ DA COSTA DUARTE asseverou
que foi o responsável pela criação do grupo e, embora tenha inicialmente incluído CLADEMAR e
FABRÍCIA, poucos dias depois, os removeu, por entender que candidatos não deveriam participar
de grupos. Em relação às postagens em horário de expediente, NATÃ asseverou que podem ter
ocorrido, entretanto, sempre cuidou para não enviar mensagens durante o horário de expediente,
assim como orientou os demais colegas a não realizarem postagens durante horário de
expediente. Na oportunidade, NATÃ também asseverou que a criação do grupo deu-se por
iniciativa exclusivamente sua, era destinado ao envio de informações, comunicados e materiais
de campanha para divulgação pelos membros e não para pedidos de votos, pois todas as
pessoas que estavam lá já eram apoiadoras dos candidatos (Ids. 126056236 e 0126056239).
Ainda que NATÃ tenha reconhecido que pode ter encaminhado uma ou outra mensagem em
horário de expediente, tal fato não comprova que esse encaminhamento decorreu de ordem ou
pedido dos candidatos DINHO e FABRÍCIA, mormente porque eles foram excluídos do grupo.
TANIA MARIA RIPP MAFFINI, por sua vez, afirmou que foi incluída no grupo, entretanto, não
acompanhava as postagens e suas interações se limitavam a “joinhas”. Na oportunidade, a
testemunha também informou não saber se CLADEMAR tinha conhecimento das postagens
realizadas por servidores no grupo e que, posteriormente, foi editado um decreto proibindo
expressamente a conduta (Id. 126056251).
GABRIELA ESTEVES disse que nunca lhe solicitaram que realizasse postagens de apoio a
CLADEMAR e FABRÍCIA, mas que as poucas postagens que realizou se deram no final de
semana (Id. 126056240).

Num. 44482521 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
Além disso, restou comprovado que a testemunha NATÃ solicitou que os participantes não
encaminhassem mensagens no horário de expediente, bem como que foi editado, em 24
setembro de 2024, o Decreto nº 375/2024 (id.44215270) proibindo todos os servidores públicos
municipais, efetivos ou comissionados e agentes políticos de interagir e realizar postagens de
cunho político nos grupos de WhastApp e redes sociais, no horário de expediente, compreendido
das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, sob pena de responsabilização.
Nesse contexto, não há nenhum elemento de prova hábil a demonstrar que CLADEMAR JOÃO
MARASKIN ou FABRÍCIA BEDENDO solicitaram que os servidores públicos realizassem
propaganda eleitoral durante o horário de expediente, tampouco que possuíam conhecimento de
tal situação, uma vez que, embora a Recorrente afirme que CLADEMAR fazia parte do grupo, não
apresentou nenhum elemento de prova hábil a comprovar a alegação, ônus que lhe incumbia, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sequer é possível se definir, com clareza, se as postagens foram realizadas no horário de
expediente, já que nas imagens trazidas na inicial não constam os dias, mas apenas os horários
de postagem, de maneira que podem ter ocorrido nos finais de semana, feriados ou em caso de
licença dos próprios servidores.
Não cabe, ressalta-se, mais uma vez, a alegação de que seria necessária a busca e apreensão
do celular de NATÃ, porquanto a Coligação Recorrente poderia ter obtido essas informações com
a pessoa que lhe encaminhou as mensagens do referido grupo.
Portanto, a narrativa levantada pela parte Recorrente não se comprovou no curso da instrução
probatória, não sendo suficiente para se comprovar a conduta vedada do art. 73, III, da Lei das
Eleições, quiçá o abuso de poder político, já que se trata de meras presunções.
II.iii.b - Assédio Moral/Eleitoral por parte de Carlos Michiyori, Secretário Municipal de
Transportes, em face da servidora terceirizada
Neste ponto, a Recorrente busca a reforma da sentença para fins de que Carlos Michiyori,
Secretário Municipal de Transportes e os candidatos sejam condenados pela prática de assédio
moral/eleitoral supostamente perpetrado em face da servidora terceirizada Laine Terezinha
Rockembach.
Conforme definição dada pelo Tribunal Superior Eleitoral:
O assédio eleitoral se caracteriza pelas práticas de coação, intimidação, ameaça,
humilhação ou constrangimento associadas a determinado pleito eleitoral, no intuito
de influenciar ou manipular o voto, o apoio, a orientação ou a manifestação política
de trabalhadoras e trabalhadores no local de trabalho ou em situações relacionadas
ao
trabalho.
(Fonte:
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Setembro/comodenunciar-o-
assedio-eleitoral-praticado-no-ambiente-de-trabalho)
No caso em tela, a fim de corroborar suas alegações, a Recorrente apresentou gravação da
conversa entre LAINE e CARLOS, em que teria ocorrido o suposto assédio eleitoral (áudios - ids.
44215173, 44215174 e 44215175).

Num. 44482521 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
Em Juízo, LAINE afirmou que, após o início da campanha eleitoral, passou a ser maltratada por
colegas de trabalho, em razão de sua posição política. Segundo LAINE, na data em que CARLOS
lhe chamou para conversar, decidiu gravar em razão do comportamento que estava sendo
perpetrado pelos colegas, pois acreditou que o Secretário lhe xingaria. Após narrar sobre
situações que lhe incomodavam no ambiente de trabalho, LAINE asseverou que se sentiu
coagida, na conversa que teve com CARLOS.
Extraio alguns trechos da transcrição da conversa para melhor compreensão (id. 44215176):
(...)
- Que problema que deu? Alguma coisa com o meu trabalho?
- Não, não, não... Zero, eu posso falar com você?
- Pode! Eu achei que era alguma reclamação.
- Não, não, não. Não tenho nenhuma reclamação, só elogio.
- Ah! - Eu não tenho nada disso. Só queria entender o que aconteceu, você fez
umas postagens, umas coisas... E não estou te cobrando nada, estou te falando
como amigo, se eu tiver essa liberdade de falar contigo, se eu não tiver eu não falo
mais e já morreu o assunto.
- Não, pode falar, Carlos.
- Não estou te cobrando nada, só queria entender o que aconteceu contigo.
- O que aconteceu é que em 2020 eu apoiei o atual prefeito e... Com várias
promessas, tanto que depois disso fui trabalhar na LAR, e a LAR não me pagou
horas extras, até te pedi uma vez um carro aqui pra Toledo pra fazer uma perícia,
foi me negado né?
- Não, não é que foi negado. Eu não tinha carro, foi eu que te liguei, lembra? Que
eu falei assim “Lilian, eu consegui um carro”, mas consegui de última hora, mas não
é que foi negado.
- É, mas tudo bem Carlos. E daí na época em 2020.
(...)
- Até eu contava com o presidente do PL, que eu sou filiada ao PL, eu lutei muito
pela eleição do Bolsonaro, eu sou contra muita coisa que o PT faz, e eu ajudei a
eleger os candidatos que o Zado propôs pra nós. Eu botei o pé na rua, entendeu?
Eu trabalhava na Costa Oeste, fui mandada embora, fiz campanha e depois eu
voltei. Dois meses eu fiquei fora fazendo campanha e eu voltei. Eu não devo mais
nada ao Prefeito...

Num. 44482521 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
- Não, não, não estou te cobrando. Está entendendo que eu não estou te
cobrando? Senão nós já vamos encerrar essa conversa.
- Não, não, só estou te explicando Carlinhos, que assim olha, nesse tempo que eu
passei na empresa eu passei muita humilhação, a Geovana esposa do Paulinho
colocou barata com ajuda de mais duas pessoas lá na prefeitura, nas térmicas de
café, porque eu tenho como provar. Humilhavam muito as funcionárias da Costa
Oeste na minha frente, falou que achou o cabelo preto duro de uma senhora que
mora aqui em cima no chá que eu preparava pra ela, eu falei “cadê o cabelo?”, que
eu já jogava lá de cima, não tinha cabelo nenhum. Era mais pra humilhar as
pessoas, então assim, olha, aqui dentro as pessoas ficam com humilhação, uma
funcionária vai lá dentro e espalha erva do chimarrão dentro das gavetas, no
chão...
(...)
- Isso, mas eram meus amigos. Passou a campanha me excluíram. É... Contra a
Fabrícia eu tenho muita coisa, eu não posso nem começar a te contar senão nós
vamos passar uma tarde. Pessoas que eu arrumei 12 votos na minha família, pro
Zado e pra ela e ela abandonou com Covid, pessoas que bateram na porta dela, eu
posso te mostrar as fotos lá no meu celular, eu arrumava cesta básica com um
empresário pra dar pra quem estava com fome. Se acha que o povo compra
lâmpada de LED da praça? Você acha as crianças que ficam naquela praça lá?
Verdade, eu concordo, uma das praças mais bonitas do Brasil.
(...)
- Mas nós não conseguimos colocar na mesma balança a Fabrícia e a Solange
Ribeiro. Nós... Nós... Eu e você. Tá? Você é Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro
porque eu acredito em muita coisa... Deixa só eu desligar o celular. Eu acredito em
muita coisa... Tráfico de drogas, roubo, igual a vida inteira passou fazendo, e nós
sabemos de quem eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu te mostro um
monte de matéria que tem no jornal aí, a gente não compactua com esse tipo de
coisa, a gente não pode colocar uma pessoa que não atendeu você, que deveria ter
te atendido mas não te atendeu, com uma outra pessoa que é ruim, uma pessoa
que é do mal. A Solange Ribeiro é do mal.
- Só que ela fez mais...
- Nós não somos do mal.
- Oh, Carlinhos, só que ela fez mais pelo povo do que a Fabrícia pelo bem. E
assim, tipo assim, traficante, vida perversa lá fora, não me interessa.
- Pra mim interessa. - Sabe...
- Pra mim interessa, porque eu tenho um irmão polícia que corre atrás de bandido e

Num. 44482521 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
arrisca tomar tiro. Você falou pra mim aqui um dia que também não gosta de coisa
de droga, igual da Lurdes, porque você também teve família prejudicada, teu irmão
por causa disso...
(...)
- Não, de meio-dia eu dou uma olhadinha no Facebook daí... Tem uma pessoa que
sempre compartilhava as lives dele lá, aí eu olhei lá e sumiu, daí eu procurei na
página dele, não tem mais nada, apagou tudo, da moreninha convidando o povo
pra fazer manifestação na Prefeitura, por causa do... Tirou tudo, só posta obras de
arte agora. Viu, mas fique de boa, eu estou bem... - Não, mas eu estou de boa...
- Não, mas eu estou bem... Tipo assim olha...
- Não estou te cobrando nada.
- A minha parte, Carlinhos...
- Encosta a porta de novo, senão eles pensam que eu estou te cobrando, e eu
não estou te cobrando.
- A minha parte como funcionária eu fazia. Depois que passou as eleições eu falei
com o Zado...
- Muito bem, por sinal. Até mais do que precisava. - Eu sou muito dedicada a tudo
que eu faço, eu sou uma pessoa muito honesta. Eu nunca pego 1 centavo do
que...
- Não, ninguém está falando isso. Estou falando que faz muito mais do que
deveria, muito obrigado.
- Por isso eu não admito esse monte de injustiça que fizeram comigo e com tantas
pessoas. Usar as pessoas e depois descartar não é correto. E essas pessoas... -
Encosta a porta senão vão achar que eu estou brigando, porque você está
chorando. Senta aí.
- Essas pessoas vão pagar...
- Eu entendo a tua revolta.
- Não é só comigo, Carlos. É muita gente... É muita gente. E se forem inocentes é
melhor, mas na hora que eu postar...
Do áudio apresentado pela Recorrente não se identifica que CARLOS tenha empregado coação
ou mesmo ameaças visando garantir que LAINE alterasse seu voto, a fim de beneficiar
CLADEMAR e FABRÍCIA.
Pelo contrário, o que se infere é uma conversa entre colegas de trabalho, em que LAINE externa

Num. 44482521 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
os motivos que a levaram a alterar seu posicionamento político, além de comportamentos de
colegas de trabalho que lhe incomodam, tendo CARLOS, inclusive, afirmado que chamou a
atenção de determinados servidores em razão do tratamento que dispensavam a LAINE, bem
como das condições de trabalho na empresa Costa Oeste e de humilhações que teria sofrido em
outros locais que trabalhou. Mais adiante, a conversa aborda questões políticas tanto de LAINE,
como de CARLOS, em que LAINE tece elogios à candidata SOLANGE porque ajuda as pessoas
mais carentes, ao passo que CARLOS defende a candidata FABRÍCIA, mencionando que ela não
estaria envolvida com corrupção, como apontado por LAINE e SOLANGE seria envolvida com o
tráfico de drogas.
Trata-se de uma conversa fluida, em que cada uma das partes defende seus posicionamentos
políticos na mesma proporção de forma recíproca. É possível observar que LAINE tem total
liberdade para apresentar suas frustrações e orientações políticas a CARLOS.
Além disso, o fato de LAINE ter mencionado em Juízo que teria se sentido ameaçada quando
CARLOS menciona que conhecia vários delegados e promotores não comprova qualquer
assédio, mas uma interpretação subjetiva da própria LAINE.
Isso porque, conforme se depreende da conversa, CARLOS afirmou que SOLANGE poderia estar
envolvida com tráfico de drogas e, por seu irmão ser policial, ele ficava indignado com tal fato. No
decorrer, ainda, o fato de ter citado que seria amigo de delegados e promotores estava inserido
no contexto da defesa da candidata FABRÍCIA, que LAINE teria apontado como corrupta.
Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado ao apontar que:
Nesse diapasão, em relação ao fato de o servidor representado ter argumentado
que seria amigo pessoal de delegados e promotores, ao que parece, a afirmação
surgiu no contexto em que discutiam a (in)existência de provas contra a candidata
Fabrícia Bedendo, que ao que parece está sendo investigada em procedimento
criminal, quando o servidor representado teria dito que inexistem provas contra a
referida candidata, e que sabe disso por ser amigo de delegados e promotores,
inexistindo coação, nesse particular.
Logo, não se verifica no decorrer do diálogo que CARLOS tenha proferido ameaças,
constrangimento ou indução de LAINE a alterar seu posicionamento político, sob pena de sofrer
retaliações.
Tanto é assim que LAINE, após as eleições, continuou trabalhando na prefeitura, ainda que em
outra Secretaria, com as mesmas funções e no mesmo horário que laborava, se afastando
posteriormente em razão de problemas de saúde.
Portanto, não se comprovou o alegado assédio moral/eleitoral por parte de Carlos Michiyori,
Secretário Municipal de Transportes, em face da servidora terceirizada Laine Terezinha
Rockembach.
Nesta esteira, ausente a comprovação de abuso de poder político por parte dos investigados, é o
caso de se manter integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de investigação
judicial eleitoral proposta.

Num. 44482521 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo
a) conhecimento do recurso;
b) afastamento das preliminares de ilegitimidade passiva dos candidatos investigados, bem como
do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova complementar requerida pela
Recorrente;
c) de ofício, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa
Helena – A Mudança Continua” e do Município de Santa Helena, extinguindo o feito sem
resolução do mérito em relação a essas duas partes, na forma do art. 485, VI, do CPC;
d) no mérito, pelo desprovimento do Recurso interposto pela Coligação Coligação “Honestidade e
Desenvolvimento”, mantendo-se integralmente a sentença, que julgou improcedente a ação.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600340-03.2024.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA
HELENA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455 -
RECORRIDOS:
A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR, FABRICIA BEDENDO, CLADEMAR JOAO MARASKIN, ELEICAO 2024
CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO, ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-
PREFEITO, EVANDRO MIGUEL GRADE, CARLOS EDUARDO MICHIYORI - Advogados dos
RECORRIDOS: ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, CELSO GUISARD THAUMATURGO -
PR67923, BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - PR46058 - RECORRIDO: MUNICIPIO
DE SANTA HELENA - Advogada do(a) RECORRIDO: SANDRA JUSSARA RICHTER - PR27975
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44482521 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918555066900000043425384
Número do documento: 25042918555066900000043425384
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:42:33
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025